Tribunal: CARF
Processo: 11020.902341/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902341/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.664 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAQUINAS SAZI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais limita-se ao
julgamento de recursos de ofício e voluntário contra decisão de primeira
instância (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 25, II). Não se conhece de recurso
voluntário que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito, pontos de
discordância e razões não mencionados na manifestação de inconformidade e,
por conseguinte, não submetidos à apreciação da primeira instância
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente
convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-67.246, de 22 de agosto de
2019, da 2a Turma da DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902341/2017-56
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902341/2017-56

contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 16101.42820.170714.1.3.04-7540 (e-fls. 15-19), relativo a
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de arrecadação 2430- IRPJ PJ
Obrigadas ao Lucro Real – Entidades Não Financeiras – Declaração de Ajuste) no valor de R$
204.735,06, do período de apuração 31/12/2013, recolhido por meio de DARF na data de
31/03/2014.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
123278223, juntado à e-fl. 254, a autoridade administrativa reconheceu crédito de R$
208.399,82, que foi insuficiente para compensação do débito declarado no PER/DCOMP n°
05724.59541.240816.1.3.04-5537.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou que encaminhou o PER/DCOMP n° 16101.42820.170714.1.3.04-
7540 e que posteriormente encaminhou o PER/DCOMP n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537
utilizando o mesmo crédito para os dois PER/DCOMPs de forma indevida. Requereu fosse
liberado a retificação do PER/DCOMP n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537, para que pudesse
utilizar o crédito correto do DARF recolhido do PA 31/12/2013 no valor de R$ 420.788,32.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por constatar que o DARF de pagamento de IRPJ (código de arrecadação 2430) do PA
31/12/2013, no valor de R$ 420.788,32, arrecadado em 31/01/2014 havia sido integralmente
utilizado da seguinte forma:
-R$ 317.059,06 – alocado ao débito de IRPJ (2430) do PA 31/12/2013;
-R$
103.720,26
utilizado
na
DCOMP
n°
57192372117071413042206
(homologada integralmente)
Portanto não restaria saldo disponível relativo ao DARF de R$ 420.788,32 que a
contribuinte alegou como crédito.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 09/09/2019 (e-fl.
44).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 23/09/2019 (e-fls. 45-84), onde alega que o IRPJ a recolher totalizou R$
3.356.175,65, e que considerando as deduções abaixo discriminadas o IRPJ a pagar totalizou R$
583.615,69:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902341/2017-56

Aduz que o IRPJ foi quitado através de compensações e de recolhimento por meio
de DARF que totalizaram o montante de R$ 944.558,93, conforme abaixo discriminado:

Alega que teria havido pagamento a maior de imposto de R$ 360.943,24:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902341/2017-56

Considerando que foram homologadas as compensações declaradas no
PER/DCOMP n° 16101.42820.170714.1.3.04-7540 (no valor de R$ 204.735,06) e no
PER/DCOMP n° 57192372117071413042206 (no valor de R$ 103.729,26), entende a
Recorrente que ainda faria jus ao crédito de R$ 52.478,92:

Requer ao final:
a)que seja cancelada o PER/DCOMP n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537;
b)que
seja
homologada
integralmente
o
PER/DCOMP
n°
6101.42820.170714.1.3.04-7540;
c)que seja reconhecido o saldo de crédito no montante de R$ 52.478,92.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A Recorrente encaminhou o PER/DCOMP no 16101.42820.170714.1.3.04-7540,
no qual informou crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de
arrecadação 2430) no valor de R$ 204.735,06, do período de apuração 31/12/2013, recolhido por
meio de DARF na data de 31/03/2014, conforme excerto do PER/DCOMP abaixo colacionado:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902341/2017-56

O crédito reconhecido foi de R$ 208.399,82, conforme discriminado na análise do
crédito do Despacho Decisório:

A
Recorrente
também
encaminhou
o
PER/DCOMP
n°
05724.59541.240816.1.3.04-5537, informando como origem do crédito pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (código de arrecadação 2430) no valor de R$ 204.735,06, do período de apuração
31/12/2013, recolhido por meio de DARF na data de 31/03/2014, o mesmo DARF que havia
informado no PER/DCOMP no 16101.42820.170714.1.3.04-7540.
O débito informado no PER/DCOMP no 16101.42820.170714.1.3.04-7540 foi de
estimativa mensal de IRPJ de jul/2016, no valor de R$ 65.733,89, conforme excerto abaixo do
PER/DCOMP:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902341/2017-56

A compensação foi parcialmente homologada por insuficiência de crédito,
conforme consta no Despacho Decisório:

Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que encaminhou o
PER/DCOMP n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537 utilizando o mesmo crédito utilizado no
PER/DCOMP no 16101.42820.170714.1.3.04-7540 indevidamente. E que o crédito que pretendia
utilizar no PER/DCOMP n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537 era relativo a um DARF
recolhido do PA 31/12/2013 no valor de R$ 420.788,32.
Ocorre que a DRJ constatou que o DARF no valor de R$ 420.788,32, a que se
referiu a Recorrente, teria sido integralmente alocado a débito de IRPJ (2430) do PA 31/12/2013
no valor de R$ 317.059,06 (2430) e utilizado na DCOMP n° 57192372117071413042206 (esta
homologada integralmente).
No recurso voluntário a Recorrente alegou que teria direito ao crédito, pois o
IRPJ devido ao final do período de apuração totalizou R$ 583.615,69 e o IRPJ pago/compensado
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902341/2017-56

totalizou R$ 944.558,93, perfazendo um saldo negativo de R$ 360.943,24. Como desse crédito
foram utilizados R$ 103.726,26 no PER/DCOMP n° 571923721170714130422 e R$ 204.735,06
no PER/DCOMP n° 16101.42820.170714.1.3.04-7540, haveria um saldo do crédito a compensar
no valor de R$ 52.478,92.
Constata-se que o crédito analisado no presente processo (cuja origem seria
crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código de arrecadação 2430) no valor de R$
204.735,06, do período de apuração 31/12/2013, recolhido por meio de DARF na data de
31/03/2014 foi reconhecido pela autoridade administrativa.
A compensação parcialmente homologada foi formulada através do PER/DCOMP
n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537, cuja origem do crédito de pagamento indevido ou maior
foi o mesmo que no PER/DCOMP n° 16101.42820.170714.1.3.04-7540 (e portanto já utilizada
na compensação do débito ali informado, restando R$ 3.664,76 para compensação do débito
declarado no PER/DCOMP n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537, conforme abaixo detalhado.

Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que se equivocou ao
informar a origem do crédito do PER/DCOMP n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537, que não
seria o DARF de R$ 204.735,06, do período de apuração 31/12/2013, recolhido por meio de
DARF na data de 31/03/2014, mas o crédito correto teria origem no DARF recolhido do PA
31/12/2013 no valor de R$ 420.788,32.
A DRJ constatou que o DARF que a Recorrente alegou como origem do crédito
do PER/DCOMP n° 05724.59541.240816.1.3.04-5537 foi integralmente utilizado no pagamento
de parte do débito de IRPJ do PA 31/12/2013 (R$ 317.059,06) e parte na compensação declarada
no PER/DCOMP n° 57192372117071413042206 (R$ 103.720,26) e homologada integralmente.
No recurso voluntário a Recorrente inova nas razões recursais alegando, em
síntese, que teria direito ao crédito por que teria recolhido/compensado valor maior ao que era
devido de IRPJ do ano-calendário 2013. E que faria jus ao crédito de R$ 52.478,92.
Nota-se que a Recorrente não apresenta contra-argumentos à constatação da DRJ
de que o DARF que alegara ser origem do crédito de pagamento a maior de IRPJ (PA
31/12/2013 no valor de R$ 420.788,32) ter sido integralmente utilizado.
Inova no recurso voluntário, alegando que o crédito pretendido seria decorrente de
saldo negativo de IRPJ, por ter recolhido/compensado valores de IRPJ maiores que o devido.
Esse novo fundamento da origem do crédito não foi analisado pela DRJ.
Ora, a competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 25, II), logo não há
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.664 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902341/2017-56

como se conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito, pontos de
discordância e razões não mencionados na manifestação de inconformidade e não submetidos à
apreciação da primeira instância administrativa.
Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do CARF:
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por conseqüência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade. (...) (processo no 19515.000915/2004-85,
Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma/CSRF, Sessão de 08 de dezembro de 2016)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a matérias impugnadas. Recurso não
conhecido quanto a matéria não trazida na impugnação, porquanto não compõem a lide
e quedou-se preclusa. (Processo n° 10410.721335/201239, Acórdão no 2301005.165 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, Sessão de 4 de outubro de
2017)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de
apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo
administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso na matéria inovada. (Processo n°
13942.720005/201478, Acórdão no 1002000.193 – Turma Extraordinária / 2a Turma / 1a
Seção de Julgamento, Sessão de 10 de maio de 2018)
Portanto, operou-se a preclusão consumativa e a apreciação por este Colegiado de
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria evidente supressão de instância e violação do
princípio da congruência.
Considerando o acima exposto voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital